Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-10.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709169-10.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, MARIA LUCIA DOS SANTOS, contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A. Na inicial, a autora requereu a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e, em sede de tutela antecipada, a suspensão imediata dos descontos denominados “Cartão de Crédito - RCC” referentes ao contrato n. 764329686-1 incidente sobre sua aposentadoria n. 614.835.950-6, bem como a abstenção do réu em negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. No mérito, requereu o reconhecimento da falha na prestação do serviço, o cancelamento definitivo do serviço impugnado, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 3.833,10, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Alegou, em síntese, ser aposentada por invalidez e ter constatado descontos não autorizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Cartão de Crédito - RCC” desde outubro de 2022, totalizando o montante de R$ 1.835,60. Afirmou ser idosa e de baixa instrução, desconhecendo a origem e a autorização para tais débitos. Sustentou que a conduta do banco configura prática abusiva e viola seus direitos básicos como consumidora, notadamente o direito à informação adequada e a liberdade de escolha (ID 70782992). Foi concedida a gratuidade de justiça e determinada emenda da inicial para que a autora esclarecesse o endereço; juntasse extratos bancários de julho a outubro de 2022; apresentasse cópia do contrato ou prova de sua solicitação administrativa e negativa; esclarecesse se celebrou o contrato diretamente ou por intermediário; comprovasse a inscrição do advogado na OAB/DF (se aplicável); e juntasse foto da autora com documento e procuração (ID 70782997). Em resposta, a autora apresentou emenda à inicial, juntando extratos bancários do período solicitado. Alegou a inexistência do contrato no sistema do INSS e sustentou que o ônus da prova pertencia ao banco réu. Argumentou ser desnecessária a solicitação administrativa para um contrato inexistente, reafirmou não ter firmado o contrato e asseverou que a inscrição suplementar na OAB/DF não era exigível por não ter ultrapassado cinco processos naquela seccional. Contestou a necessidade da foto e reiterou o pedido de justiça gratuita (ID 70782999). Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por não terem sido cumpridas as determinações da decisão de emenda, especificamente quanto à comprovação da regularidade do patrono (não comprovação de ter menos de cinco processos no DF) e por entender que a manifestação contra a decisão interlocutória deveria ter sido feita por meio de agravo de instrumento. A justiça gratuita foi mantida, com a exigibilidade das custas suspensa. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID 70783001). Nesta sede, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, a anulação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito. Alega cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sustenta que a exigência de comprovar o número de processos do advogado na OAB/DF não havia sido precisamente indicada na decisão de emenda, e que a ausência de inscrição suplementar configuraria mera infração administrativa. Questionou a necessidade da foto. Aduz ser falsa a sentença de mérito por não ter havido análise do contrato (inexistente, segundo a apelante). Menciona, ainda, a teoria do “julgamento extra petita” (ID 70783007). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 70782997). Sem contrarrazões (ID 70783661). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011, I, do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. A questão em discussão consiste na correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não cumprimento integral da ordem de emenda à petição inicial. De início, nada a prover quanto ao pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça. Isso porque, o benefício concedido nos autos de origem prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/1950, a saber: “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, salvo em caso de expressa revogação pelo Juízo; não é o caso. O art. 321 do CPC permite ao juiz determinar a emenda da petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento. Já o art. 330, IV, cumulado com os arts. 319 e 320 do CPC, autoriza o indeferimento da petição inicial quando não atendidos os requisitos legais. Sobre a determinação de juntada do contrato, a verificação quanto à existência de contratação do serviço impugnado pode ser feita mediante a inversão do ônus da prova, conforme requerido pela apelante. Desse modo, ainda que não tenha sido apresentado o contrato firmado entre as partes, nem comprovada a solicitação de sua cópia, é razoável o prosseguimento da ação, considerando-se a possibilidade de o apelado, diante da inversão do ônus da prova, apresentar o referido documento, inclusive por ocasião da contestação, no exercício do direito de defesa. A propósito: “[...] 2. Quanto à apresentação de cópia de solicitação administrativa do contrato firmado entre as partes, determinada em emenda à inicial, a aferição da contratação de empréstimo e/ou cartão de crédito consignado pode ser realizada por meio da inversão do ônus da prova, pedido deduzido pelo autor. [...] 2.3. Assim é que, apesar de não juntado o contrato firmado entre as partes, tampouco acostada aos autos solicitação da cópia do contrato, mostra-se razoável o processamento do feito, com a perspectiva de o Banco, à luz da inversão do ônus da prova, juntar a avença, o que pode ocorrer, inclusive, em sede de contestação, para exercício do direito de defesa. [...].” (07074713720228070017, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJE: 22/8/2023.). Em relação à comprovação da inscrição do advogado na OAB/DF, o art. 10, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), dispõe sobre a necessidade de inscrição suplementar para advogados que atuem habitualmente em jurisdição diversa daquela de sua inscrição principal. A apelante, ao emendar a inicial, argumentou a desnecessidade de inscrição suplementar por não possuir mais de cinco processos naquela Seccional, invocando inclusive o entendimento do STJ, segundo o qual a ausência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa. De fato, o descumprimento desse dever configura apenas infração de natureza administrativa perante a OAB, não comprometendo a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem, ainda que em Seccional distinta. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do STJ: “[...] 2. ‘A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados’ (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014). [...].” (AgInt no AREsp n. 639.438/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJE: 22/4/2016.); “[...] 1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados. 2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados. [...].” (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014.). A jurisprudência deste Tribunal alinha-se à do STJ: “[...] 3. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes. 4. ‘A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados’ (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014). [...].” (0717083-92.2023.8.07.0007, Relator.: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 18/6/2024.); “[...] 1. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes. 1.1. ‘A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados’ (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014). [...].” (0712520-16.2023.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJE: 22/11/2023.); “[...] 2. É desnecessária apresentação de procuração com firma reconhecida (art. 3o da Lei 13.726/2018). 2.1. A assinatura da procuração é semelhante às contidas em outros documentos apresentados pela parte. 3. A falta de inscrição suplementar na OAB/DF (art . 10, § 2o, Estatuto da OAB) configura mera irregularidade administrativa e não obsta o prosseguimento do processo, por irregularidade na representação processual. [...].” (07007793620238070001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJE: 16/6/2023.). Destarte, a extinção do processo com base na falta de comprovação de inscrição suplementar do advogado na OAB/DF revela-se formalismo excessivo, especialmente à luz da jurisprudência dominante, do princípio do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) e do aproveitamento dos atos processuais. Quanto à exigência de foto da apelante portando o respectivo documento de identidade e a procuração outorgada a signatário da inicial, conquanto possa ter sido motivada pela preocupação do Juízo de origem com a veracidade das representações processuais em casos semelhantes, tal medida mostra-se desproporcional e desarrazoada na fase inicial do processo. A apresentação de procuração assinada pela apelante, cuja validade sequer foi objeto de impugnação fundamentada, já deveria, em princípio, ser suficiente para comprovar a outorga de poderes ao advogado. Exigir a apresentação de fotografia como requisito para o processamento da ação configura um ônus excessivo à parte apelante e não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da cooperação. Ademais, inexiste exigência legal nesse sentido. Da documentação apresentada, há inequívoca identificação da apelante e do instrumento (ID 70782994 e 70782993). Também merece reparo o fundamento da sentença que considerou ser o agravo de instrumento o meio processual cabível para impugnar a decisão de emenda à inicial. Isso porque, decisões como essas não se submetem, em regra, a tal recurso. Assim tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O despacho que faculta à parte emendar a peça vestibular não possui conteúdo decisório, ainda que sob pena de indeferimento da petição inicial. Ou seja, tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...].” (0703751-45.2024.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 22/5/2024.); “[...] I – O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido.” (0724365-08.2023.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 12/4/2024.). Dessa forma, a sentença de extinção revela error in procedendo, cerceando o direito de defesa da apelante e impedindo a análise do mérito da controvérsia, notadamente a existência ou não de relação jurídica entre a apelante e o apelado. A aplicação rigorosa de formalidades processuais, no caso concreto, não se justifica diante dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais e, sobretudo, do acesso à justiça. DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 18:39:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador